Tribunal: TJMT
Processo: 1016979-63.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016979-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVANDRA RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 735.410.361-68 (RECORRENTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), 32.486.998 JOSE WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA - CNPJ: 32.486.998/0001-72 (RECORRIDO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEFEITO EM PRODUTO. INSTALAÇÃO DE FACHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, por vício de qualidade do produto.

Restou comprovada a tentativa da consumidora de resolver a situação por vias administrativas, sem sucesso, configurando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

A indenização por dano moral está justificada pela frustração na entrega de fachada diferente da esperada, superando os meros aborrecimentos do cotidiano.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido diante das circunstâncias do caso concreto.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para:

a) Condenar o requerido ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.
”

A autora-recorrente afirma que contratou o requerido em 15/10/2024 para a confecção da fachada de sua loja, pelo valor total de R$ 8.000,00, tendo pago a maior parte do valor em dinheiro, parte por permuta de roupas e mantido um pequeno crédito. O prazo para conclusão seria de 15 dias úteis, visando a inauguração do estabelecimento em 09/11/2024.

Sustenta que o serviço foi entregue de forma incompleta e insatisfatória e que, diante da falta de solução pelo requerido, precisou contratar outro profissional para realizar os reparos, ao custo de R$ 500,00. Em razão disso, pleiteou indenização por danos morais e a devolução de 50% do valor pago, a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, pugna pela majoração do valor a título de danos morais.

O réu- recorrente afirma que o serviço foi executado conforme o combinado e dentro do prazo. Alega que não recebeu integralmente o pagamento, restando em aberto o valor de R$ 1.350,00, e que não conseguiu mais contatar a autora, pois teria sido bloqueado no WhatsApp.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para improcedência.

Requer ainda condenação da autora-recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais e o reconhecimento do saldo remanescente no importe de R$ 1.350,00. Alternativamente, requer a redução do valor da condenação.

Pois bem.

O cerne da lide consiste em analisar se o serviço entregue foi diferente do contratado, e a consequente falha na prestação do serviço; determinar se são devidos danos morais ao Reclamado-Recorrente e se o valor da indenização por danos morais arbitrados em favor da autora-recorrente deve ser reajustado.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Incontroverso nos autos a relação jurídica mantida entre as partes, tendo em vista que a autora contratou o requerido para a confecção da fachada de sua loja pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), confirmado por ambas as partes nos autos – Id. 206408940, pág. 08:

[...]

Por conseguinte, conclui-se que a autora adimpliu com o pagamento de R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais), restando em débito o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) que deveria ser pago em dinheiro e R$ 1.000,00 (mil reais) em permuta de roupas – Id. 187091493, pág. 02 e Id. 206408940, pág. 05:

[...]

Em que pese às alegações do requerido de que não logrou êxito em receber da autora o valor restante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e realizar a permuta em roupas por ter sido bloqueado no aplicativo de conversas utilizado durante as tratativas e execução do serviço, as afirmativas não merecem respaldo.

Isso porque, sendo de interesse do requerido receber o valor devido, poderia ter diligenciado à loja da autora, onde prestou o serviço e efetuado a cobrança do valor, inclusive onde deveria ir para a realização da permuta de parte do valor em roupas, o que não o fez.

No tocante à execução incompleta e insatisfatória da confecção da fachada do estabelecimento comercial da autora, verifica-se a discrepância entre o serviço contratado e o serviço entregue – Id. 187121457 e Id. 206408940, pág. 15:

[...]

De igual modo, as fotos apresentadas pelo requerido (Id. 206408940, pág. 17) demonstram a instalação do forro com os defeitos alegados pela autora à inicial (Id. 187116011):

[...]

Ademais, a extensa conversa através do aplicativo WhatsApp entre as partes comprova as reiteradas reclamações da autora ao requerido quando à execução do serviço (Id. 187120487):

[...]”

Analisando detidamente os autos, conforme bem consignado pelo juízo de origem, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente na contratação do requerido para a confecção de fachada comercial, pelo valor ajustado de R$ 8.000,00, fato admitido por ambos.

A prova dos autos é robusta no sentido de que o serviço não foi executado conforme o pactuado. As fotografias juntadas (Ids. 320526378 e 320526873, pág. 15) demonstram de forma objetiva a discrepância entre o projeto contratado e o resultado entregue, evidenciando vícios de acabamento, instalação deficiente do forro e falhas estéticas relevantes, comprometendo a finalidade do serviço.

As conversas mantidas por meio de aplicativo de mensagens, igualmente corroboram a versão autoral, evidenciando reiteradas tentativas de solução amigável, sem que o recorrido tenha providenciado os reparos necessários, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O argumento do réu-recorrente de que a autora teria permanecido inadimplente quanto ao saldo contratual não se sustenta. Conforme bem fundamentado na sentença, cabia ao requerido diligenciar os meios ordinários de cobrança, inclusive dirigindo-se ao estabelecimento comercial da autora, local em que o próprio serviço foi executado, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

Nesse cenário, resta afastada a tese defensiva de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, não assiste razão à autora-recorrente.

O dano moral, na espécie, restou caracterizado não pelo mero inadimplemento contratual, mas pelo abalo que ultrapassou o dissabor cotidiano, na medida em que o vício do serviço comprometeu a abertura do estabelecimento comercial, frustrando expectativa legítima relacionada à inauguração do negócio.

O valor arbitrado na origem, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa, nem se mostrando irrisório.

Da mesma forma, não há falar em improcedência dos pedidos, tampouco em condenação da autora ao pagamento de danos morais ao requerido, uma vez que não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar ofensa à honra ou à personalidade do réu.

Também não merece acolhida o pedido de reconhecimento judicial do suposto saldo remanescente, por ausência de prova suficiente do inadimplemento da autora.

Assim, inexistindo vícios a serem sanados, deve ser mantida integralmente a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025